Tribunal: STF
Processo: ARE 1542740
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado da Bahia interpõe agravo (eDoc 65 ) contra a decisão (eDoc 62) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 45) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 40):  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO PARA TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 



    2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 



    3. O art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial, em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma. Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.  



     Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, IX; e 97, todos da Constituição Federal, bem como na contrariedade ao Tema 1.002 da repercussão geral.



    Alega infringência ao art. 97 da Constituição Federal, bem assim aos arts. 24, XIII e 25, § 1º, ambos da Constituição Federal, pois não reconhece autonomia federativa ao estado-membro para legislar sobre sua defensoria pública e, igualmente, deixa de reconhecer o distinguishing em relação ao Tema 1002 do STF, vez que possui duas leis estaduais proibindo a Defensoria Pública daquele ente federativo de perceber honorários de sucumbência do próprio Estado.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.  



    A suposta ofensa aos artigos 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Ainda que  superados aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não demonstrada a alegada vulneração, dada a clara exposição das razões de decidir do colegiado estadual, como adiante se verá.



    Ao reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, o acórdão recorrido apresentou fundamentação convergente com o entendimento vinculante do Supremo.



    No julgamento do RE 1.140.005, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.002), o Plenário firmou teses nos termos a seguir transcritos - e por mim ressaltados no capítulo pertinente à hipótese dos autos:



1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.



2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.



    Em sede de embargos de declaração, os efeitos daquela decisão foram modulados, havendo sido esclarecido que a tese de julgamento não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    Na mesma linha, no ARE 1.505.364 AgR/BA, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, se concluiu que “a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006”. 



    Em idêntico sentido: ARE 1.520.968/BA, minha relatoria; ARE 1.519.984/BA, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.509.908/BA, ministro Flávio Dino; ARE 1.513.713/SP, ministro Edson Fachin.



      Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente